Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de crime de receptação, quando o bem produto de crime é encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Sendo o aparelho celular roubado localizado na posse da ré e não tendo a Defesa se desincumbido de provar que ela desconhecia a origem ilícita do bem, resta caracterizado o crime de receptação na sua modalidade dolosa. Nos temos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias. O § 3o, do artigo 44, do Código Penal, dispõe que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Hipótese na qual a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos não é recomendada, porquanto a ré já foi beneficiada em condenação anterior e não vem cumprindo regularmente com a pena alternativa, o que demonstra a insuficiência da medida para a repressão e prevenção da prática delitiva.